Tribunal: STF
Processo: ARE 1340223
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE: ADMISSIBILIDADE. PROTOCOLO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E OUTRO DE ADVOGADO CONSTITUIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO DEFENSOR. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELO DEFENSOR CONSTITUÍDO PELO ACUSADO PARA A PROMOÇÃO DE SUA DEFESA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO CONHECIDO. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA [BAGATELA]. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SITUAÇÃO QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO INSTITUTO. ‘[...] 1. O principio da insignificância ou bagatela, sabe-se, repousa na ideia de que não pode haver crime sem ofensa jurídica - nullum crimen sine injuria -, e deve ser invocado quando verificada a inexpressividade de uma determinada lesão a um bem jurídico tutelado pelo ordenamento legal. No entanto, a contumácia do desrespeito do agente para com a lei e o patrimônio alheio revela a grande periculosidade social da ação e a alta reprovabilidade do comportamento deflagrado por aquele, o que impede a aplicação do princípio à hipótese. [...]. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006289-23.2016.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 16-03-2017)'. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO DO ACUSADO. PEDIDO INVIÁVEL. FATO DO RÉU CONSTITUIR FAMÍLIA OU OSTENTAR EMPREGO LÍCITO NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA CORRETAMENTE PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PEDIDO PELA APLICAÇÃO NO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ PELO TOGADO SINGULAR. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL NO SEMIABERTO QUE DEVE SER MANTIDO. PEDIDO GENÉRICO PARA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 46-47, vol. 8). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 84-91, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XLVII, XLVIII, XLIX e o § 2º do art. 5º e o inc. IX do artigo 93 da Constituição da República (fls. 95, vol. 7 e fls. 1-11, vol. 8). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da sistemática de repercussão geral, Tema 339, quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Também foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de matéria constitucional (fls. 31-34, vol. 9).
    O agravante sustenta que a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário “extrapola ao querer encaixar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento do AI-QO-RG n. 791.292 (TEMA 339), às questões levantadas pelo recorrente e inadmitir o recurso, com base no art. 1030, Inciso I, ‘a’, do CPC” (fl. 47, vol. 9).
    Assinala que o Tribunal de origem não teria competência para afastar a apreciação do recurso extraordinário e que o Tema 339 de repercussão geral não seria aplicável à espécie (fls. 48-49, vol. 9).
    Assevera que “a análise aprofundada dos autos direciona à conclusão da prescrição retroativa, admitida pelo Código Penal e ratificada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 51, vol. 9).
    Ressalta que “O cerne da questão (...) é a definição do que seria o trânsito em julgado para a acusação, sem esquecer-se que não permite o ordenamento jurídico nenhuma retroatividade prejudicial ao acusado, nem da lei e, menos ainda, via interpretações dos julgadores” (fl. 52, vol. 9).
    Acrescenta que não haveria a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois os dispositivos infringidos teriam sido demonstrados (fl. 54, vol. 9).
    Requer “a) seja recebido e conhecido o presente agravo; b) seja mantida a gratuidade judiciária ao recorrente por ser pessoa pobre nos termos da lei; c) seja provido o presente recurso, para reformar a decisão recorrida e admitir o recurso extraordinário e encaminhá-lo para julgamento; d) seja declarada a prescrição e extinta a punibilidade do agravante, por ser matéria de ordem pública, que permite a arguição em qualquer tempo e fase processual, inclusive o pronunciamento de ofício” (fl. 55, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    6. Quanto aos demais argumentos, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE EXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XII E XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.277.235-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FURTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 1. (...). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.200.752-AgR-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    7. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADIMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deve se desincumbir do ônus de impugnar adequada e especificamente todos os fundamentos do decisum objurgado que inadmite recuro extraordinário na origem, mercê do óbice consubstanciado no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 1.284.198-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 6.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.248.098-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).
    8. Além disso, na espécie vertente, às instâncias ordinárias não foi apresentado o pedido de reconhecimento de possível prescrição e, apesar de ser matéria de ordem pública, nos autos não há documentação suficiente para a análise segura dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição.
    Não há impedimento para que a defesa apresente, no juízo de origem ou no juízo de execução (art. 66 da Lei n. 7.210/1984), pedido de reconhecimento da prescrição.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora